Tribunal: TJBA
Processo: 8022077-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022077-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. CÂMBIO POWERSHIFT. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ana Cristina Gonçalves dos Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação indenizatória ajuizada contra Ford Motor Company Brasil Ltda., decorrente de vício oculto no câmbio PowerShift de veículo Ford Focus, ano/modelo 2015/2016, pleiteando o reparo imediato do defeito no Módulo TCM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em caso de alegado vício oculto em câmbio automotivo, especificamente quanto à prova inequívoca e ao perigo na demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão controvertida apresenta complexidade relativa, não se revelando límpida a apontada conduta lesiva ao direito subjetivo da agravante, uma vez que a contenda envolve a existência de problema técnico no automóvel cujo enquadramento como vício oculto demanda a instauração do contraditório e regular instrução probatória.

4. O magistrado de primeiro grau agiu com a devida cautela ao rejeitar o pedido liminar ante a necessidade de instauração do contraditório, privilegiando as garantias processuais fundamentais.

5. São necessários maiores esclarecimentos sobre o problema técnico existente no automóvel da autora, inclusive quanto à possibilidade de tratar-se do mesmo vício que ensejou o recall dos modelos Ecosport, Focus e New Fiesta fabricados em 2013 e 2014, equipados com o mesmo câmbio PowerShift.

6. Não se mostra razoável a modificação do provimento em fase tão incipiente do processo, considerando a complexidade fática e jurídica da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em casos de alegado vício oculto em produto automotivo exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo na demora, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos decorrentes da impossibilidade de uso do veículo. 2. A complexidade da questão técnica envolvendo defeitos em componentes automotivos justifica o indeferimento da medida liminar para preservação do contraditório e adequada instrução probatória.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022077-75.2025.8.05.0000, em que é Agravante
ANA CRISTINA GONCALVES DOS SANTOS
e Agravada
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)